Tribunal: STF
Processo: ARE 1260431
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. PRAZO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, XXXIV, “A”, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.